Tribunal: STF
Processo: ARE 1558938
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 660/RG. DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR JUSTO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante: (i) a não configuração da repercussão geral do debate acerca da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; e (ii) a incidência, na espécie, do óbice da Súmula 279/STF.



    2. A parte agravante alega a impertinência dos óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se está configurada, no acórdão do Tribunal de origem, violação ao art. 5º, LV, da CF/1988; e (ii) saber se, no tocante à controvérsia concernente à definição do valor justo a ser endereçado ao expropriado em ação de desapropriação por servidão administrativa, é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O STF, no julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão atinente à inobservância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em tais casos, ofensa meramente reflexa à CF/1988.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.